Tribunal: TJMT
Processo: 0001980-08.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001980-08.2010.8.11.0015
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.352.424/0001-39 (REQUERENTE), ELOI FENNER - CPF: 453.073.261-49 (REQUERIDO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA DE MATOS - CPF: 808.649.531-00 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 585, II, DO CPC, DETERMINADA PELO C. STJ – TÍTULO EXIGÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ,
"A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2022)

In casu,
é imperioso o reconhecimento do contrato de compra e venda como título executivo hábil a lastrear o feito executivo, ante a irrelevância da ausência da assinatura das testemunhas na hipótese dos autos, para efeitos do art. 585, II, do CPC/73, pois o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos infringentes aviado por Eloi Fenner contra o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 91.111/2012, julgado pela 2a Câmara Cível em 03.07.2013, que deu provimento ao apelo interposto pela embargada, para desconstituir a sentença recorrida e reconhecer o contrato objeto da lide como título executivo.

Inconformado, o embargante sustenta que deve prevalecer nos autos o voto vencido da relatora – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que negou provimento ao recurso de apelação, tendo em vista que para ser título executivo extrajudicial o contrato particular tem que ser firmado por duas testemunhas. Assevera que o art. 585, II, do CPC/73, é claro ao dispor que o documento particular assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, sendo as referidas assinaturas essenciais para validade do título.

Na sessão ocorrida em 06.03.2014, o recurso foi apreciado e provido, por maioria, por esta Turma (id. 111731475, p. 193).

Irresignada,
Lotte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
interpôs recurso especial, que em sede de agravo interno, foi provido, “
determinando-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
” – id. 174882675, p. 06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que, em 11.02.2010, Lotte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
Eloi Fenner, narrando que os litigantes firmaram contrato particular de compromisso de venda e compra n. 02/06, tendo por objeto o lote n. 02, quadra 06, com área de 300m
2
, situado no loteamento denominado “
Jardim Paulista II
”, tendo o executado se comprometido a pagar ao exequente uma entrada de R$ 600,00 (seiscentos reais), e o valor residual parcelado em 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), reajustáveis anualmente.

Asseverou que o executado deixou de cumprir com a obrigação avençada, sendo que a última parcela paga foi a de n. 23, vencida em 30.06.2008, ocasionando o vencimento antecipado da dívida.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento, à época, do montante de R$ 35.243,37 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

Devidamente citado, o executado opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em suma, a inexigibilidade do título executivo, em razão de se tratar de contrato particular não subscrito por duas testemunhas (id. 111731475, p. 48/54).

O douto magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a exequente no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 111731475, p. 85/86.

Inconformada, a exequente interpôs o recurso de apelação n. 91.111/2012, que foi provido, por maioria, pela 2a Câm. Cível, nos termos do voto proferido pela d. revisora – Desa. Clarice Claudino da Silva, na sessão ocorrida em 03.07.2013, constando a seguinte ementa:

“RAC – EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE – FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA SATISFEITO E RESPEITO AOS BONS COSTUMES – RECURSO PROVIDO.

1- Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado titulo executivo extrajudicial, ausente flagrante vicio de consentimento das partes na contratação, como na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

2- É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas, para efeitos do art. 585, inciso II, do CPC, já que o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação.”
(id. 111731475, p. 132)

Diante disso, Eloi Fenner aviou os embargos infringentes n. 103.075/2013, distribuído a esta 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, e julgado em 06.03.2014, sob a relatoria da i. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, que deu provimento ao recurso, restando assim ementado:

“EMBARGOS INFRINGENTES – EXECUÇÃO CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INTELIGÊNCIA DO ART. 582, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Constitui título executivo extrajudicial o contrato particular assinado pelo devedor e duas testemunhas a teor do disposto no art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

Fundada a execução em contrato particular sem os requisitos formais de exigibilidade a ensejar o processo executivo, a manutenção da sentença que extinguiu a ação executiva é medida que se impõe, prevalecendo, in casu, o voto vencido.”
(id. 111731475, p. 181)

Irresignada, a exequente aviou os embargos de declaração n. 37.191/2014, que foi rejeitado por esta Turma, na sessão ocorrida em 07.08.2014 (id. 111731475, p. 235/245).

Inconformada, Lotte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
interpôs recurso especial, apontando contrariedade aos arts. 113 e 422, do C. Civil; e 26, da Lei 6.766/79, sustentando, em síntese, que nos contratos imobiliários de parcelamento do solo para fins urbanos não há a exigência de assinatura de duas testemunhas para que esse seja exequível.

O recurso foi julgado pela 4a Turma do C. STJ, constando a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

2.
Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos infringentes, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da comprovação, pelo exequente, por outros meios idôneos, da existência de circunstâncias aptas a comprovar a validade e eficácia do contrato, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para novo exame da questão
.

3. Agravo interno provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”
(AgInt no REsp n. 1.528.479/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023 - negritei)

À vista disso, foi determinado o retorno dos autos
a esta Turma, a fim de que a causa seja examinada, no que tange à validade e eficácia do título executivo extrajudicial, em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Superior.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ)
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2235)

Visto isso, conforme relatado, os embargos infringentes visa, unicamente, a análise da validade e eficácia do contrato de compra e venda objeto da lide, em conformidade com o entendimento firmado pelo c. STJ.

Nesse passo, em suas razões recursais, o executado/embargante defende que deve prevalecer nos autos o voto vencido da relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que para ser título executivo extrajudicial, o contrato particular tem que ser firmado por duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em análise.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que embora o contrato de compromisso de compra e venda n. 02/06 não tenha sido assinado por duas testemunhas, o contexto processual permite a mitigação da exigência prevista no art. 585, II, do CPC/73, ante a existência nos autos de circunstâncias aptas a comprovar a validade e eficácia do título.

Isso porque, o instrumento contratual foi devidamente assinado pelas partes, com firma reconhecida em cartório (id. 111731475, p. 25/32), restando comprovado o acordo de vontades.

De outro norte, ao opor a exceção de pré-executividade, o executado/embargante se limitou a alegar a inexigibilidade do título tão somente em razão da ausência de assinatura de testemunhas, sem, contudo, impugnar a existência da contratação ou o inadimplemento do contrato.

Dessa forma, o instrumento contratual registrado perante o 2o Ofício de Sinop/MT não deixa dúvidas acerca da vontade dos contratantes na efetivação do negócio, mormente considerando o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

Nesse passo, tenho que andou bem a i. Desa. Clarice Claudino da Silva ao fundamentar o voto condutor proferido no recurso de apelação, confira:

“Dentro desse contexto, na espécie, tenho como irrelevante a ausência de assinatura de duas testemunhas, para efeitos do art. 585, inc. II, do CPC.

Não se pode olvidar que o instrumento contratual assinado pelas partes, com firma devidamente reconhecida em Cartório, revela o acordo de vontades, obrigando a contratante ao cumprimento de seus termos (boa-fé objetiva), e explica o surgimento da obrigação.

No mesmo sentido, oportuna a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes. (Código Civil Anotado e legislação extravagante, Saraiva, 2a ed. 2003, p. 340-341)

Assim, ainda que ausente a assinatura das testemunhas no contrato acostado aos autos, tal fato não retira a sua qualidade de título executivo para efeito da norma contida no art. 585, inc. II, do CPC.”
(id. 111731475, p. 138)

Desse modo, seguindo a orientação firmada pelo c. STJ, é imperioso o reconhecimento do contrato de compra e venda como título executivo hábil a lastrear o feito executivo, ante a irrelevância da ausência da assinatura das testemunhas na hipótese dos autos, para efeitos do art. 585, II, do CPC/73, pois o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023